Tribunal: TJDFT
Processo: 0728261-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PARCELAMENTO DE SOLO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA DE PROPRIEDADE. LOTEAMENTO EM REGULARIZAÇÃO. TAXA DE CUSTEIO DAS DESPESAS DE REGULARIZAÇÃO. INEXIGÍVEL COMO CONDIÇÃO DE ADJUDICAÇÃO. ITBI. FATO GERADOR EM MOMENTO POSTERIOR. REGISTRO DE IMÓVEIS. BELVEDERE GREEN. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir exige o preenchimento do binômio: necessidade e adequação. É preciso que a pretensão só possa ser alcançada por meio do ajuizamento da demanda e que esta seja adequada para a postulação formulada. Nos termos dos artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, os requisitos indispensáveis para a propositura da adjudicação compulsória são: a) a existência de um compromisso de compra e venda, b) o pagamento integral do preço, c) a inexistência de cláusula de arrependimento, e d) a recusa do promitente vendedor em efetuar a transferência do bem.
2. Os adquirentes realizaram o pagamento do preço estipulado em compromisso de compra e venda, sem cláusula de arrependimento, pertinente a imóvel situado em condomínio em processo de regularização, dessa forma, tendo em vista já existir a prévia individualização do lote, com a respectiva matrícula imobiliária, e tendo os compradores cumprido a sua parte, considerando que eventuais taxas de regularização não podem ser consideradas condição para transferência da propriedade, mostram-se presentes os requisitos da adjudicação compulsória.
3. Conforme a tese fixada para o Tema 1.124 dos Recursos Extraordinários com Repercussão Geral: “O fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro.” O ITBI não é devido antes da ocorrência do fato gerador. É também iníqua a cláusula que obriga o consumidor, sujeito passivo do tributo, ao pagamento do imposto antes que este seja exigível. Assim, essa cláusula é nula.
4. Ante a comprovação, pelos compradores, do preenchimento dos requisitos legais e contratuais para obtenção da escritura pública, e havendo recusa da proprietária registral, a procedência do pedido de adjudicação compulsória é medida que se impõe.
5. A lei processual civil elencou, nessa ordem, o valor da condenação, o valor do proveito econômico e o valor da causa como bases de cálculo para fixação dos honorários de sucumbência. Em se tratando de ação de adjudicação compulsória julgada procedente, não há condenação, estando configurado, no entanto, que os autores obtiveram proveito econômico, consistente na desobrigação de pagar o valor exigido a título de custos de regularização, como condição para outorga da escritura, devendo ser esta a base de cálculo dos honorários.
6. Apelo conhecido e parcialmente provido.